Tribunal: TJDFT
Processo: 0729343-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729343-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SALETE GUIMARAES GONCALVES, ANTONIO CARLOS GONCALVES AGRAVADO: VERIDIANA HELENA FERRAZ DE ARRUDA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA SALETE GUIMARAES GONCALVES e ANTONIO CARLOS GONCALVES contra decisão de ID 240519806, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de VERIDIANA HELENA FERRAZ DE ARRUDA GONCALVES, desbloqueou os valores constritos por meio do SISBAJUD, ao fundamento de que “irrisórios em relação ao valor do débito, sendo, pois, insuficientes para caracterizar a penhora como tal, na medida em que sequer satisfazem os encargos moratórios de um mês”, e deixou de analisar o pedido de ID 240431993 por perda do objeto. Sustentam os agravantes que o valor “de R$ 873,16 não se revela como quantia irrisória, pois é representativo de praticamente metade de um salário-mínimo”. Portanto, ainda que o valor total do débito seja bastante superior ao montante arrecadado na pesquisa SISBAJUD, tal circunstância não pode servir para penalizar o credor e agraciar o devedor com um ‘salvo-conduto’ no processo de cumprimento de sentença”. Assevera que, à luz do princípio da utilidade da execução (art. 797 do CPC), a demanda deve se processar no interesse do credor, visando à satisfação de seu crédito e que, sob essa ótica, “a insignificância do valor bloqueado em relação ao valor do débito não induz à sua impenhorabilidade”. Cita os arts. 831 e 832 do CPC e aduz que o art. 836 do mesmo Código foi aplicado de maneira equivocada, “pois a hipótese sob julgamento trata de penhora de dinheiro realizada por meio do SISBAJUD, não importando naturalmente em custos adicionais para sua satisfação/efetiva quitação (procedimento realizado diretamente no sistema)”. Afirma que, ainda que o valor bloqueado de R$ 873,16 seja pequeno em relação à dívida, a lei não desautoriza a sua penhora, por ser útil para a satisfação parcial do débito, não se aplicando ao caso concreto (penhora de dinheiro) o disposto no art. 836 do CPC. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja efetivada a penhora da quantia inicialmente bloqueada, com a transferência dos valores para uma conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença e, após os trâmites legais, realizada a transferência bancária em favor dos exequentes/agravantes. Preparo regular no ID 74155401. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), recolhido o preparo recursal (ID 74155401), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a penhora on-line de numerário não pode ser obstada a pretexto de que os valores encontrados são irrisórios, pois não se consubstancia hipótese de impenhorabilidade legalmente estabelecida, ou seja, o legislador pátrio não elegeu a “insignificância do valor” como justificativa para a liberação do bem constrito. Em outras palavras, “a irrisoriedade do valor apurado em relação ao total da dívida não impede a penhora por meio de Bacenjud”. (AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021.) ou “[a] jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida" (AgInt no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMa, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022). A respeito da matéria, é firme a jurisprudência desta 6a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. VALOR ÍNFIMO EM RELAÇÃO À DÍVIDA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida decorrente de negociação referente a contato celebrado entre as partes. Bloqueados valores, via Sisbajud, nas contas dos executados, eles apresentaram impugnação. 2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, uma vez que, verificado o interesse do credor quanto à manutenção da constrição, revela-se incabível o desbloqueio dos valores com base em suposta inexpressividade invocada pelo devedor. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a impugnação à penhora, com fundamento no valor ínfimo bloqueado em relação à dívida, onerosidade excessiva aos agravantes-executados e prejuízo ao desempenho das atividades da empresa-executada. III – Razões de decidir 4. A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto no art. 835 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. 5. O bloqueio de valores ínfimos em relação à dívida exequenda não autoriza por si só a desconstituição da penhora, especialmente quando o credor manifesta expressamente o seu interesse em receber tais importâncias. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 835. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927022, 0728420-65.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1865976, 0736963-91.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024. (Acórdão 1983794, 0746932-96.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. SISBAJUD. INEXPRESSIVIDADE DO VALOR. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. “A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total do crédito exequendo, não impede a sua penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio”. (REsp 1646531/RJ, Relator (a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 06/04/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 27/04/2017) 2. A penhora de 0,5% do valor da dívida é inexpressiva frente ao débito, mas é passível de minorar os prejuízos decorrentes da inadimplência, não havendo que se falar em desbloqueio. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1849334, 0702703-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DO VALOR ORIGINAL DA DÍVIDA. PRECLUSÃO. INEXPRESSIVIDADE DO VALOR PENHORADO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 917, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC prevê que o excesso de execução é matéria típica dos embargos à execução. 2. Na hipótese, os agravantes pretendem rediscutir o valor original do débito na impugnação à penhora. Todavia, a matéria foi objeto de embargos à execução e está acobertada pela preclusão. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento no sentido de que a inexpressividade do valor com relação ao total da dívida executada não impede a penhora pelo sistema Sisbajud. 4. A disposição prevista no art. 836 do CPC não se aplica a penhora de valores pelos sistemas eletrônicos, pois não há custas para a sua efetivação. Desse modo, todo o montante encontrado nas contas bancárias dos executados serve para o abatimento do débito. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1684320, 0701820-41.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2023, publicado no DJe: 17/04/2023.) Ademais, ainda que o art. 836 do CPC estipule que “[n]ão se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”, a determinação de desbloqueio não merece acolhimento, ao menos nesta análise prefacial, pois, apesar de diminuta a quantia penhorada em relação ao valor total da dívida, trata-se de constrição realizada pelo SISBAJUD, de modo que a ultimação da medida não impõe aumento do custos do processo de execução e o valor penhorado não será totalmente absorvido pelo valor das despesas processuais. Assim, o art. 836 do CPC prevê situações totalmente distintas da hipótese dos autos, tratando-se de previsão legal que legitima o cancelamento a penhora de bens de valor irrisório quanto a efetivação da medida constritiva possa exaurir o produto da penhora, como nos casos de despesas com avaliação, guarda, registro, leilão, dentre outros, o que não se verifica na espécie. No caso em apreço, como visto, trata-se de penhora de valor em conta bancária pelo SISBAJUD, não existindo qualquer valor acessório que possa comprometer o importe penhorado. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ante o eventual desbloqueio e levantamento dos valores constritos pela agravada, razão pela qual os agravantes fazem jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Registro que possível impenhorabilidade da quantia penhorada deverá ser objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau, caso esta decisão venha a ser mantida quando do mérito do recurso, uma vez que não houve manifestação a respeito na Instância de origem. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a análise de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator